Tribunal: TJMT
Processo: 1010978-70.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010978-70.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), FELIPE BATISTA DA CRUZ registrado(a) civilmente como FELIPE BATISTA DA CRUZ - CPF: 062.569.481-30 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), KENZO TEIXEIRA GONCALVES DE OLIVEIRA LUZ - CPF: 060.123.911-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (IMPETRANTE), LUIZ FELIPE LEITÃO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES –
EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
– INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – 02 (DOIS) ACUSADOS COM DEFENSORES DISTINTOS – PARTICULARIDADES QUE JUSTIFICAM CERTO ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL –
ALEGADA
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
– IMPROCEDÊNCIA –
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA CONSUBSTANCIADA NA QUANTIDADE DE DROGA – ENUNCIADO N. 25 TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

Não há falar em excesso de prazo se as circunstâncias fáticas e processuais justificam o maior elastério na marcha processual, como a pluralidade de acusados (em número de dois), sendo um preso outro solto.

Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito está tendo o seu regular andamento devido as suas particularidades, pois além do paciente, constam mais 01 (um) acusado e sendo que todos possuem defensores diversos,
assim, o lapso temporal não é decorrente da indolência judiciária.

Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a quantidade e variedade da droga apreendida em poder do paciente
,
apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal, é
elemento concreto que autoriza a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública.

Determino, de ofício, a antecipação da audiência de instrução e julgamento designada para 18 de outubro de 2022, pois até lá, o paciente já estará preso há quase 300 (trezentos) dias, sem qualquer garantia de que a instrução seja ali finalizada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido
in limine litis
, impetrado em benefício de
Felipe Batista da Cruz
, pretendendo desconstituir a prisão preventiva decretada pela autoridade judiciária da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, aqui apontada como coatora.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/2006) e, posteriormente convertida em prisão preventiva.

Alegou que formulou pedidos de revogação da prisão preventiva do beneficiário, mas que restaram indeferidos.

Relatou que o paciente já apresentou defesa preliminar em 14 de março de 2022, enquanto o coacusado ainda não apresentou a mencionada defesa, bem como não foi designada até a presente data audiência de instrução e julgamento, ocorrendo nítido constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa.

Argumentou que a decisão que manteve a segregação cautelar foi fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade do delito de tráfico de drogas considerando a quantidade dos entorpecentes. Entretanto, afirmou que a quantidade das drogas é inexpressiva, pois 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 422,81 g (quatrocentos e vinte e dois gramas e oitenta e um centigramas), por si só, não é indicativa da periculosidade do Agente.

Novamente, ressaltou que o beneficiário está segregado cautelarmente há mais de 120 (cento e vinte) dias sem que se tenha marcado audiência de instrução, sendo que a defesa do coacusado sequer apresentou defesa preliminar e, portanto, não tem data prevista para a audiência de instrução em julgamento, configurando em constrangimento ilegal.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, por excesso de prazo na formação da culpa e ausência da data prevista para realização de audiência de instrução e de julgamento, revogando a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id. 130787183).

A exordial do
writ

não
veio instruída com documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 130962189.

A autoridade apontada como coatora prestou informações id. 132252177, juntando documentos.

A douta procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou pela denegação da ordem, providência de ofício (id. 133629658), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus - Paciente preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes – Alegação de excesso de prazo para instrução processual – inocorrência – feito que tramita de forma regular – audiência de instrução e julgamento já designada – pequena demora decorrente da necessidade de notificação e apresentação da defesa preliminar pelo corréu solto - ausência de desídia ou falha na prestação jurisdicional – Requisitos necessários para a manutenção da custódia cautelar que ainda se fazem presentes – Paciente que, embora tecnicamente primário, possui condenação por crime da mesma natureza, demonstrando habitualidade na narcotraficância - providência de ofício – antecipação da audiência de instrução e julgamento designada -
Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem, com pedido de providência de ofício
.”

A autoridade apontada como coatora prestou informações complementares (id. 133647167), esclarecendo que foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução para 18 de outubro de 2022, bem como revista e mantida a prisão cautelar do beneficiário, por inexistir mudança fático-processual que justifica a soltura.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Felipe Batista da Cruz
, pretendendo desconstituir a prisão preventiva decretada pela autoridade judiciária da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, aqui apontada como coatora.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/2006) e, posteriormente convertida em prisão preventiva.

Alegou, em síntese, constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, bem como ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva.

Contudo, conforme relatado, o impetrante não acostou aos autos qualquer documento comprobatório da alardeada ilegalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, limitando-se a protocolar a petição inicial da ação de dignidade constitucional.

Todavia, como é cediço, o
habeas corpus
se constitui em ação de natureza constitucional,
com rito procedimental célere e sumário
, que não contempla a produção probatória, a pressupor a existência de
prova pré-constituída
do direito alegado pelo impetrante, capaz de demonstrar o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente.

Nesse contexto, calha observar que
constitui ônus do impetrante instruir, ainda que minimamente, o pedido de
habeas corpus
, mormente quando se trata de advogado particular, regularmente constituído pelo paciente, e não da própria parte postulando em causa própria.

A propósito, em casos tais, em que o subscritor do remédio heroico é um advogado, não cabe ao Poder Judiciário –
paternalisticamente
– suprir a deficiência do
habeas corpus
, uma vez que não há como se exigir do Tribunal a busca de subsídios que não foram providenciados pelo interessado, visto tratar-se de profissional preparado tecnicamente, com melhor domínio sobre a questão jurídica, com mais experiência e condições para fazer compreender as suas alegações.

E, mesmo que o impetrante eventualmente alegue que não trouxe aos autos os documentos aptos a demonstrar o aventando constrangimento ilegal porque o feito originário tramita eletronicamente no sistema PJe, friso que tal argumento não é suficiente para justificar a ausência de prova pré-constituída, afinal,
os sistemas PJe de 1º e 2º Grau não são sincronizados
, portanto, este Relator não tem acesso integral e irrestrito aos procedimentos que tramitam em primeira instância; demais disso,
eventuais condições pessoais abonatórias devem ser comprovadas pela parte que as alega
.

Eis a redação do art. 660, §2º, do CPP, inserido no Capítulo X, que trata especificamente ‘Do Habeas Corpus e seu processo’:

“Art. 660.

Efetuadas as diligências, e interrogado o paciente, o juiz decidirá, fundamentadamente, dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

(...)

§2º
. Se os documentos que instruírem a petição evidenciarem a ilegalidade da coação, o juiz ou o tribunal ordenará que cesse imediatamente o constrangimento
.”
Destaquei.

Desde a 36ª edição do Jurisprudência em Teses, em 2015, é pacífico o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o conhecimento do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar de maneira inequívoca a pretensão deduzida e a existência do evidente constrangimento ilegal.”

Significa dizer que, na ação de
habeas corpus
incumbe ao impetrante, necessariamente, a apresentação de todos os elementos demonstrativos das questões submetidas a análise, por inexistir, na espécie, dilação probatória; e desse mister o impetrante não se desvencilhou, o que enseja a inadmissão do
writ
.

Contudo, é cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Dessa forma
,
o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais
.

...”
(RHC 103.377/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019).

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência aplicáveis à espécie, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Além disso, na espécie, constata-se que o tempo de prisão do paciente sequer alcançou o prazo previsto na Lei de Antidrogas, que é de 195 (cento e noventa e cinco) dias.

A autoridade apontada como coatora ao prestadas informações descreveu que:

“... O paciente FELIPE BATISTA DA CRUZ e outro (LUIZ FELIPE LEITÃO RODRIGUES ) foram presos em flagrante delito no dia 25/01/2022, autuados pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

O Auto de Prisão em Flagrante foi remetido ao juízo escalado plantonista no dia 26/01/2022 para realização da Audiência de Custódia por Videoconferência, oportunidade em que o paciente FELIPE BATISTA DA CRUZ teve a prisão flagrancial convertida em prisão preventiva e o coautuado LUIZ FELIPE LEITÃO RODRIGUES beneficiado com a liberdade provisória, consoante r. decisão proferida no APF n. 1001013-39.2022.8.11.0042.

O auto de prisão em flagrante foi distribuído a 13ª Vara Criminal via sistema PJe, autuado sob n. 1001013-39.2022.8.11.0042.

Em seguida, foi formulado pela defesa do paciente FELIPE pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido na data de 08/05/2022 (Id. 78928702).

O Inquérito Policial fora distribuído pela Autoridade Policial sob o nº 1002608-73.2022.8.11.0042, em 23/02/2022, sendo ofertada a denúncia contra o paciente FELIPE BATISTA DA CRUZ e corréu LUIZ FELIPE LEITÃO RODRIGUES em 07/03/2022, dando-os como incursos art. 33, caput c/c art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, oportunidade que requereu a autorização judicial para perícia dos celulares apreendidos.

Antecipando a notificação pessoal do paciente FELIPE, a defesa apresentou sua defesa preliminar em 14/03/2022 (Id. 79560864).

Os autos foram remetidos conclusos em 29/03/2022 e na data de 01/04/2022 foi determinada a notificação da parte ré e deferido o requerimento da acusação para extração dos dados dos celulares apreendidos (Id. 81347155).

Na data de 10/05/2022, a defesa do paciente FELIPE formulou novo pedido de revogação da prisão preventiva que, após a juntada do parecer ministerial contrário em 12/05/2022, foi indeferido pela r. decisão exarada em 30/05/2022, haja vista a incolumidade dos requisitos e pressupostos legais, notadamente a necessidade de garantir a ordem pública, no caso evidenciada pela apreensão de quantidade expressiva de drogas e nos maus antecedentes do paciente FELIPE (Id. 82713241)...”

Portanto, o paciente foi preso em 25 de janeiro de 2022, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº. 11.343/2006, sendo o inquérito policial foi distribuído em 23 de fevereiro de 2022. O Ministério Público ofereceu a denúncia em 07 de março de 2022, oportunidade que requereu a autorização judicial para perícia dos celulares apreendidos. A defesa do Paciente compareceu aos autos e apresentou a defesa preliminar em 14 de março de 2022.

Em 01º de abril de 2022 foi determinada a notificação dos acusados e deferido o requerimento formulado pelo Ministério Público, para extração dos dados dos celulares apreendidos. O coacusado Luiz Felipe Leitão Rodrigues foi notificado em 28 de abril de 2022. Em 30 de maio de 2022, foi proferida decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva.

O corréu constituiu advogado em 15 de junho de 2022, que apresentou defesa preliminar no mesmo ato. Por fim, em 28 de junho de 2022 foi proferida decisão recebendo a denúncia e designando audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de outubro de 2022.

Observa-se que o processo possui acusado preso (paciente) e um solto, que, embora notificado, somente em meados do mês de junho apresentou defesa preliminar, possibilitando o prosseguimento do feito e a designação de audiência de instrução e julgamento.

Deve-se levar em consideração, ainda, que se trata de feito complexo, com 02 (dois) acusados e diferentes patronos atuando em suas defesas, de modo que o feito em análise não apresenta um prolongamento desarrazoado e desproporcional, não restando demonstrado o alegado excesso de prazo para formação da culpa.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDI E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA FASE INSTRUTÓRIA – NÃO CABIMENTO – MARCHA PROCEDIMENTAL EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO PROCESSO – VÁRIOS RÉUS E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – SUPERVENIÊNCIA DO FIM DA INSTRUÇÃO NO TRÂMITE DO WRIT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de motivação idônea na decisão constritiva ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia funda-se na necessidade de garantia da ordem pública, decorrente do modus operandi e da gravidade concreta da conduta delituosa imputada, considerada a traficância de grande quantidade de entorpecente.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia.

Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo, sobretudo quando finalizada a etapa instrutória durante o trâmite do writ.”
(N.U 1013799-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

In casu
, não se verifica a ocorrência de desídia ou falha na prestação jurisdicional
, tampouco responsabilidade do Ministério Público
, já que o feito foi corretamente impulsionado, de forma que não há que se falar em excesso de prazo.

Desse modo, não há que falar em excesso de prazo.

Noutro ponto, a prisão preventiva do beneficiário foi decretada diante da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidas, totalizando em 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 422,81 g (quatrocentos e vinte e dois gramas e oitenta e um centigramas) e com o coacusado 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína, com massa total de 51,04 g (cinquenta e um gramas e quatro centigramas).

Com efeito, este Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a
apreensão de elevada quantidade de droga autoriza a decretação de prisões preventivas a bem da ordem pública
(enunciado sumular n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Neste mesmo sentido, também já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. No caso dos autos, o decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando da prisão em flagrante do recorrente, foram apreendidos 329 gramas de maconha, circunstância que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Recurso desprovido
. (RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

Ainda, a
quantidade e natureza
da droga apreendida justificam a constrição cautelar do paciente, segundo pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 468.528/CE - Relator: Min. Felix Ficher - 15.10.2018; AgRg no HC 567.732/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 5.5.2020; AgRg no HC 666128/MS – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 30.8.2021).

Assim, evidencia a configuração do
periculum libertatis
, uma vez que a prisão também foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente na grande quantidade de droga apreendida em seu poder.

Portanto, mostra-se notório que a segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de substância entorpecente apreendida.

O Superior Tribunal de Justiça é firme nas situações em que a quantidade e/ou a natureza dos entorpecentes e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e denotam a necessidade de se acautelar a ordem pública.

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. DOMICÍLIO. VIOLAÇÃO. INGRESSO FORÇADO. JUSTA CAUSA. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL.

1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na grande quantidade droga apreendida (110 pedras de crack), não há falar -se em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

(...)
(HC 675.299/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)”

Por todo o exposto, em consonância parcial com o Parecer ministerial,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Felipe Batista da Cruz
,

mas
de ofício
determino a antecipação da audiência de instrução e julgamento designada para 18 de outubro de 2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022